Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704379-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA ROSSITER SPERANCA SUCH AGRAVADO: ANDRE LUIS NASCIMENTO SUCH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PRISCILA ROSSITER SPERANCA (autora), tendo por objeto a decisão do i. Juízo da Vara de Falências, Recuperação Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da dissolução parcial de sociedade n.o 0726001-95.2022.8.07.0015, proposta pela agravante em desfavor de ANDRÉ LUIS NASCIMENTO SUCH, determinou que a data do balanço patrimonial da sociedade deve ser considerado como sendo 09/10/2022. No presente momento, na petição juntada ao ID 72135218, o agravado noticia a celebração de acordo entre as partes. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o acordo foi homologado por sentença e extinta a ação principal (ID 237688518) O acordo celebrado acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade dos recursos e não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora